Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-08.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003882-08.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ALAIR ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente da expedição de Ofícios à Coordenação de Conciliação e Precatório – COORPRE para que sejam retificadas as requisições de precatório relativas ao crédito principal com destaque de honorários (ID 63996246) e de honorários de sucumbência (ID 64105626). 2. Encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório do crédito principal com destaque de honorários contratuais e de honorários de sucumbência, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator